Tribunal: TJSP
Processo: 1008628-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo internacional, por mais de 06 horas – Sentença de parcial procedência, com indenização fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) – Recurso do autor – Pretensão que visa à majoração da verba indenizatória - Falha na prestação dos serviços pela ré - Ausência de informações e auxílios necessários ao autor – Indenização

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Atraso em voo internacional, por mais de 06 horas – Sentença de parcial procedência, com indenização fixada em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) – Recurso do autor – Pretensão que visa à majoração da verba indenizatória - Falha na prestação dos serviços pela ré - Ausência de informações e auxílios necessários ao autor – Indenização majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Sentença alterada – Recurso do autor parcialmente provido.